Tribunal: TJBA
Processo: 8002972-31.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002972-31.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE NA SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA EM PATAMAR MÍNIMO/MÉDIO (TENTATIVA CRUENTA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME I - Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus, que condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado. A irresignação recursal restringe-se, de forma exclusiva, à revisão da dosimetria da pena, pugnando pelo decote de vetorial desabonadora (culpabilidade), pela extirpação de agravante decorrente de qualificadora e pela fixação do redutor da tentativa na fração máxima. II - Questões em discussão: O presente julgamento perpassa por três pontos centrais atinentes ao cálculo dosimétrico: a) verificar se a acentuada agressividade e a violência extremada, comprovadas nos autos, constituem fundamentos idôneos para negativar a culpabilidade ou se são inerentes ao tipo penal; b) aferir a legalidade da utilização de uma segunda qualificadora, reconhecida pelos jurados, como circunstância agravante para elevar a pena-base, em face da alegação de bis in idem; c) definir se a consumação próxima e o acerto de disparos de arma de fogo na vítima (tentativa cruenta) autorizam a adoção de fração de redução da pena inferior à máxima legalmente prevista (art. 14, II, do CP). RAZÕES DE DECIDIR III - A valoração negativa da culpabilidade não se amparou em abstrações ou elementares do tipo, mas em dados factuais contundentes que demonstram reprovabilidade exacerbada (invasão de domicílio noturna, extenso espancamento prévio e orquestração com comparsas). No cenário de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência pacífica do STJ chancela o método empregado pelo juízo singular, que utiliza uma delas para qualificar o homicídio e a remanescente como agravante ou vetorial desfavorável, inocorrendo bis in idem. Por fim, restando comprovado que a vítima foi efetivamente alvejada (tentativa cruenta) e que os atos executórios foram esgotados, a fração redutora da tentativa não comporta fixação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), revelando-se escorreita a redução em escala intermediária/mínima, inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. DISPOSITIVO E TESE IV - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1) "A extremada violência física e a agressividade acentuada na execução do crime constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base sob a rubrica da culpabilidade, não configurando bis in idem com o tipo de homicídio." 2) "Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, é lícito utilizar uma para tipificar a conduta qualificada e as sobejantes para exasperar a pena-base ou como agravantes." 3) "Em se tratando de tentativa cruenta, na qual a vítima é atingida e o iter criminis percorre longo trajeto, incabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3)." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002972-31.2024.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.